Tribunal: TJDFT
Processo: 0019903-98.2013.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0019903-98.2013.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: AMENAIDE SILVA FRANCO, CUSTODIO JOANES DE OLIVEIRA, GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO VIEIRA MARTINS, OSVALDO FRANCISCO PIRES, WALDSON FERREIRA DE MOURA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidas as requisições de precatórios (ID 32114161, 32113202, 32113203, 32113204, 32113205 e 32403198), aguarde-se a realização dos pagamentos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator